Tribunal: STF
Processo: Rcl 65002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra decisões proferidas pela 9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do Agravo de Instrumento 1399148- 51.2023.8.13.0000 e pela Vara Plantonista da Comarca de Belo Horizonte/MG no Processo 5130518-78.2023.8.13.0024, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF.



    O reclamante informa que:



    [...] atua como repórter no programa Ronda do Consumidor. A Ronda do Consumidor é publicada em suas plataformas digitais, que são o canal no Youtube e a página no Facebook. O canal no Youtube é intitulado Repórter Ben Mendes e atualmente possui mais de um milhão de espectadores ativos. Já a página no Facebook é denominada Ben Mendes – Portal BTN e conta com o dobro de pessoas (anexo 02).



    [...]



    Segundo seu relato:



    1. A Srta. Jéssica Maria, em agosto de 2022, contratou com a clínica Hamonir. O objeto do contrato, foi uma série de procedimentos estéticos (anexo 03). A maioria das sessões foram realizadas, porém, a consumidora não se sentiu satisfeita com o resultado.



    2. Posto isto, no início do ano de 2023, a Srta. Jéssica solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores referentes aos serviços não utilizados. Porém, a clínica a informou que haveria uma multa de 50% (anexo 04). 



    3. A consumidora questionou o valor exorbitante da multa, pois é conhecedora do entendimento jurisprudencial pacificado que determina o limite das cláusulas rescisórias em 10% sobre o valor restante do contrato. Mesmo questionada, a empresa manteve o posicionamento ilegal. 



    4. A Srta. Jéssica esgotou as tentativas amigáveis de solução, e, sentindo-se desrespeitada pelo fornecedor de serviços, entrou em contato com a equipe da Ronda do Consumidor (documento 1, pp. 2-3).



    O reclamante prossegue:



    1. Na data de 13/06/23, o jornalista acompanhou a ex-cliente até o estabelecimento da Hamonir, a fim de mediar o conflito entre as partes e pugnar pelo direito da consumidora à multa legal de 10%. 



    2. Lá chegando, o repórter apresentou a queixa da Srta. Jéssica e iniciou as tratativas com o proprietário da empresa e seus funcionários. A clínica se dispôs a realizar o reembolso e a reportagem foi finalizada. A matéria foi publicada na data de 15/06/23 nas plataformas de trabalho do jornalista (documento 1, p. 3).



    Afirma que, após a publicação da reportagem, a Clínica Hamonir ingressou com a ação judicial que tramita perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG sob o número 5130518-78.2023.8.13.0024, cujo “pedido principal é a retirada da matéria do ar, bem como a condenação do jornalista e da consumidora a pagarem indenização por dano moral” (documento 1, p. 3).



    O juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte indeferiu o pedido de retirada da matéria do ar, mas, irresignada, a clínica interpôs:



    [...] o Agravo de Instrumento de nº 1.0000.23.139913-0/001 (número processual do TJMG) 1399148-51.2023.8.13.0000 (número processual do CNJ), onde lograram êxito no pedido de efeito ativo, através de decisão exarada pelo Desembargador Relator Luiz Arthur Hilário da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (anexo 06). (Documento 1, p. 4 – grifei).



    O reclamante relata que postou novamente a reportagem em outro endereço eletrônico, mas foi novamente alvo de decisão judicial, desta vez proferida pela Vara Plantonista da Comarca de Belo Horizonte/MG, a qual determinou que a reportagem também fosse indisponibilizada ao público. Por isso, sustenta que:



    [...] está sendo censurado em duplicidade pelo Poder Judiciário de Minas Gerais. As reportagens publicadas tratam de Direito do Consumidor, que por Lei, é tema de ordem social e interesse público. O material foi fundamentado em provas idôneas, consoante se demonstrou no decorrer deste instrumento. É inadmissível que em pleno ano de 2024, a liberdade de imprensa seja amordaçada no Brasil (documento 1, p. 4).



    E prossegue aduzindo:



    3. Nesta toada de raciocínio, o direito consumerista é de interesse deste causídico que peticiona, do jornalista e de Vossas Excelências. Este é um dos pilares que legitimam a atuação do Sr. Benoni no ofício em que exerce.



     4. A situação enfrentada pela consumidora Jéssica Maria, extrapola completamente a esfera de uma relação contratual particular, ou seja, é de interesse da coletividade. Portanto, este entendimento, aliado à liberdade de imprensa e ao direito de informar, garante às reportagens publicadas, caráter lícito, informativo e imparcial. 



    5. Repisa-se: as matérias jornalísticas que estão sendo alvo de censura prévia, possuem natureza informativa, foram baseadas em provas idôneas e tratam de um assunto de ordem pública e interesse social, assim dizendo, estão dentro dos limites constitucionais das liberdades de pensamento, expressão e imprensa.



    6. A ida do repórter ao estabelecimento comercial, nada mais é do que o exercício do direito de resposta, consagrado na Constituição Federal. Ali, naquele momento, o jornalista conferiu ao empresário, a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Ambas as partes, fornecedor e consumidora, foram ouvidas. 



    7. Também é importante destacar que a matéria foi gravada em espaço de acesso ao público (recepção do estabelecimento), onde é possível ir e vir, haja vista ser o local apropriado para o atendimento de pessoas e clientes. Por conseguinte, reunindo todos estes pontos, provocamos a Suprema Corte, em nome da justiça e da liberdade de imprensa (documento 1, pp. 5-6).



    O reclamante apresentou os links em que foram veiculadas as reportagens e verifico que seu conteúdo continua indisponível. No entanto, alega que possuía a matéria salva em nuvem e disponibilizou o acesso nos autos, conforme documento 7.



    Ao final aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    E. Seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, as reportagens atacadas (anexo 08), bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial (documento 1, p. 11).



    Considerando o período de recesso forense, o Ministro Presidente determinou:



    Nada obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a obtenção de esclarecimentos prévios ao exame do pedido de liminar, cuja análise postergo. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, a fim de que se manifeste a respeito em 72 horas. 



    Após a resposta, intimem-se os beneficiários e a Procuradoria-Geral da República para manifestarem, no prazo de 72 horas, em relação à petição inicial e às informações prestadas pela autoridade reclamada (documento 14).



    Apenas a 9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais prestou informações. Transcrevo-as:



    Após interposição do recurso tombado sob o nº 1.0000.23.139913- 0/001, deferi a tutela de urgência e o efeito ativo ao recurso, determinando que o réu BENONI BENJAMIN CARDOSO MENDES se abstivesse de publicar o vídeo novamente, ou de publicar qualquer outro material que possua da parte Autora, incluindo seus sócios-administradores, nas redes sociais ou em qualquer outro meio de divulgação, sob pena de incidência de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento.



    Assim como determinei fosse excluído o vídeo discriminado na exordial (p.7, ordem nº 1) postado no canal do "YOUTUBE DO AGRAVADO", bem como no Facebook, na página "Ben Mendes BTN", também mantido pelo Réu expedindo-se ofício ao YOUTUBE/GOOGLE e ao FACEBOOK, para determinar a remoção imediata do vídeo das referidas plataformas. 



    As razões que fundamentaram a decisão pautaram-se no fato de que foram demonstrados pelos autores/agravantes prejuízos que transcendem a ordem material, haja vista que, quando da interposição do recurso em referência, demonstraram que estavam sofrendo ataques pessoais que ameaçavam sua integridade física e, noutro norte, violavam direitos da personalidade da pessoa jurídica, viabilizando uma política de cancelamento e discurso de ódio nas redes sociais, que não devem ser legitimadas com amparo nos Princípios da livre manifestação e liberdade de expressão (documento 50, pp. 2-3).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, na qual relata que a cliente em questão, insatisfeita com os resultados dos serviços prestados pela clínica, solicitou a rescisão do contrato e se recusou a pagar a respectiva multa. E prossegue aduzindo:



    Até que, no dia 13 de junho de 2023, por volta das 10:35h, a pessoa jurídica Beneficiada recebeu a visita inusitada da Sra. Jéssica, acompanhada do Reclamante e um cinegrafista, no interior da clínica de estética. 



    Como demonstra a filmagem da câmera de segurança da pessoa jurídica Beneficiada, o Reclamante se apresentou como o REPÓRTER “BEN MENDES”, alegando fazer a “defesa do consumidor” nos estabelecimentos que “desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor”, divulgando tudo em seu canal no YOUTUBE. 



    Além de toda a situação caótica e vexatória ocorrida na recepção da clínica, a qual será mais bem debatida nos próximos tópicos, o Reclamante editou uma filmagem, de 34 minutos, que basicamente destruiu a imagem e reputação da empresa (incluindo-se os sócios-administradores, aqui Beneficiado), causando uma avalanche de comentários DEPRECIATIVOS E MALDOSOS de internautas, com o fim de causar o boicote à empresa Beneficiada.



    [...]



    A referida filmagem, intitulada como “DEBOCHE, BATE-BOCA E INSULTOS DESARMONIZAM REPORTAGEM EM CLÍNICA DE ESTÉTICA” foi postada no dia 15 de junho de 2023, por volta das 10 horas da manhã, no canal “Repórter Ben Mendes”, no YOUTUBE, e por volta das 16 horas, desse mesmo dia, já conta com 216 mil visualizações, quase 7 mil comentários, com apenas 24 horas de veiculação.



    Evidencia-se, ainda, que o canal no YOUTUBE do Reclamante possui mais de 1 milhão de inscritos, pelo que possui um alcance gigantesco na internet e, por consequência, força suficiente para levar uma empresa à falência, por exemplo.



    [...]



    Nessa sequência de ideias, foi possível demonstrar, conforme farto conjunto probatório constante nesta petição e em anexo, que o Reclamante agiu de forma ardilosa, sabedor de que a postagem do vídeo causaria impactos tremendamente negativos à imagem e reputação dos Beneficiados. 



    Não é demais apontar que o Reclamante cria um cenário de revolta e necessidade de “se fazer justiça”, colocando a empresa como uma verdadeira vilã que deve sofrer penalidade. 



    Assim, o Reclamante foi capaz de construir o solo fértil para que as pessoas - e até possíveis robôs - pudessem compartilhar da suposta revolta da cliente, Sra. Jéssica, causando todo o caos no meio virtual, promovendo o “cancelamento”, ou boicote, da empresa na internet, que vem regado com o discurso de ódio. 



    Atualmente, dada a falsa sensação de liberdade e de anonimato da internet, as pessoas são propositalmente maldosas e, realmente, perseguem outras pessoas, causando danos não só à imagem e reputação, mas principalmente à saúde mental de suas vítimas (documento 16, pp. 2-40).



    Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, esta apresentou parecer com a seguinte ementa:



    Reclamação. Liberdade de expressão e de imprensa. Exclusão de vídeo de conteúdo jornalístico publicado em plataforma digital, determinada em sede de agravo de instrumento. Alegada contrariedade à decisão dessa Suprema Corte na ADPF 130/DF. Procedência. Matéria de cunho jornalístico, postada nas redes sociais do Reclamante, que apresenta a tratativa feita entre a consumidora insatisfeita com a multa imposta pela rescisão do contrato e a empresa prestadora do serviço. Equilíbrio entre o direito social de liberdade de informação e o direito individual de imagem. Atendimento. Comentários feitos por particulares, seguidores da página ou eventuais espectadores que possam ter gerado prejuízo aos Beneficiários. Impossibilidade de atribuição de responsabilidade ao Reclamante, que não tem ingerência sobre a reação do público à reportagem postada, que tratou da prática de violação ao direito do consumidor. Violação à ADPF 130 configurada. Parecer pela procedência da Reclamação (documento 55, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024.



    O beneficiário do ato reclamado alega que a reclamação perdeu o objeto porque o reclamante teria postado novamente o vídeo e, portanto, não caberia mais a alegação de censura. No entanto, ao tentar acessar os links constantes dos autos, verifica-se que continuam indisponíveis por ordem judicial. Rejeito a alegação de perda de objeto. 



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em sites de notícias e redes sociais, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    O reclamante se declara jornalista e atua no programa Ronda do Consumidor, veiculado nas plataformas digitais Youtube e Facebook. De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



     Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido.



    De início, a 10ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG indeferiu o pedido de retirada da reportagem das plataformas Youtube e Facebook. Transcrevo, no que interessa: 



    No caso em comento, a empresa autora aduz que o conteúdo do vídeo divulgado mediante a plataforma virtual, além de possuírem caráter difamatório e calunioso, estão lhe trazendo prejuízos imensuráveis, uma vez que sua credibilidade, de suma importância no seu ramo de atuação, encontra-se diretamente afetada. 



    Pois então. Como é sabido, não há direitos ou garantias fundamentais que se revestem de caráter absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que se deve buscar uma coexistência harmônica entre as liberdades e os direitos consagrados na Lei fundamental, a fim de coibir que o exercício de um direito ou garantia ofenda outros bens jurídicos de mesma dignidade constitucional. 



    De outro giro, a princípio, a Constituição Federal proíbe toda e qualquer forma de censura à liberdade de expressão e de informação, inexistindo, a priori, permissão que o efeito de limitar ou censurar preventivamente o conteúdo, a não ser diante da necessidade de coibir abusos que impliquem impacto desproporcional e mesmo grave sobre direitos e interesses constitucionalmente legítimos de terceiros. 



    [...]



    Sob tal perspectiva, a ponderação dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem – não justificam no caso vertente, pelo menos pelos documentos e vídeos até então apresentados, a adoção de medida inibitória de tal gravidade em sede de tutela provisória, máxime tendo em vista as indicações de desacordo comercial. 



    Desta forma, no momento, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada (documento 6, pp. 3-4).



    Irresignada, a Clínica Harmonir obteve, junto à 9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a seguinte decisão:



    Depreende-se dos autos que foi publicado, em 15/06/2023, vídeo transmitindo situação relatada por consumidora que haveria requerido a rescisão de contrato de prestação de serviços estéticos, após insatisfação com a execução dos procedimentos realizados, amparada na frustração da expectativa do consumidor. 



    Incontroverso nos autos que a segunda agravada contratou os serviços da clínica de estética agravante, consistente em um tratamento de depilação a laser, no valor total de R$1.869,70. 



    Extrai-se que a Clínica, em 16/06/2023, remeteu uma correspondência à consumidora informando o ressarcimento integral do montante, mediante comprovação da transferência do valor. Relatam os autores/agravantes que estão sofrendo ataques pessoais que ameaçam sua integridade física e violam direitos da personalidade da pessoa jurídica, viabilizando uma política de cancelamento e discurso de ódio nas redes sociais, que já alcançou outras empresas franqueadas. 



    Intentam demonstrar que a amplitude da divulgação tem prejudicado a atividade desempenhada pela clínica, reduzindo significativamente o faturamento diário. 



    Do cotejo da documentação coligida aos autos, é possível verificar mensagens que decorrem das reações dos receptores da gravação. 



    Não obstante seja discutível a extensão do aludido dano causado aos autores/agravantes, em análise perfunctória, própria do momento, verifico que a fundamentação exposta na peça recursal é suficiente para afastar os efeitos da decisão proferida, notadamente pela presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida pretendida, sobretudo o periculum in mora, diante dos prejuízos demonstrados pelos agravantes, oportunizando-se posteriormente o contraditório. 



    Por essas razões, com fulcro no art. 1019, I, CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA E O EFEITO ATIVO AO RECURSO, nos termos em que requeridos, até decisão ulterior.



·     Determino, por ora, que o primeiro agravado se ABSTENHA de publicar o vídeo novamente, ou de publicar qualquer outro material que possua da parte Autora, incluindo seus sócios administradores, nas redes sociais ou em qualquer outro meio de divulgação, sob pena de incidência de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento. 



·     Determino seja excluído o vídeo discriminado na exordial (p.7, ordem nº 1) postado no canal do “YOUTUBE DO AGRAVADO”, bem como no Facebook, na página “Ben Mendes - Portal BTN”, também mantido pelo Réu, conforme links abaixo: 



·     [...]



·      Expeça-se ofício ao YOUTUBE/GOOGLE e ao FACEBOOK, para determinar que removam, imed